Tribunal: TJSP
Processo: 0003229-67.2008.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apesar de devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, a apelante quedou-se inerte. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.